Tribunal: TJPA
Processo: 0802231-29.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802231-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU S/A

AGRAVADO: JAKSON SANTANA AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0802231-29.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO ITAU HOLDING S/A

ADVOGADO:CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/PA 13.846-A

AGRAVADO: JACKSON SANTANA AGUIAR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO NA COMARCA. FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O FINAL DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA.PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAU HOLDING S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás-PA, que, ao deferir liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, manteve o agravado JACKSON SANTANA AGUIAR como fiel depositário do bem até ulterior deliberação. A instituição financeira insurgiu-se contra tal medida, requerendo, em síntese, a possibilidade de retirada do bem da Comarca, a revogação da liminar e a observância do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a manutenção do agravado como fiel depositário do veículo apreendido, durante o prazo legal de purgação da mora, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção do devedor como fiel depositário do bem apreendido durante o prazo de cinco dias previsto no §1º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69 visa garantir a possibilidade de purgação da mora, conforme previsão expressa no §2º do mesmo dispositivo legal.

4.

A permanência do bem na Comarca durante esse período encontra amparo no poder geral de cautela, na efetividade da medida judicial e no interesse do devedor em reaver o bem em caso de pagamento da dívida.

5.

A jurisprudência das Turmas de Direito Privado do TJPA converge no sentido de que a retirada imediata do bem pode inviabilizar sua restituição ao devedor, comprometendo a efetividade da tutela judicial.

6.

A qualidade de fiel depositário conferida ao devedor se extingue automaticamente com o decurso do prazo de purgação da mora, momento em que se consolida a posse plena e exclusiva do credor fiduciário sobre o bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção do devedor como fiel depositário do bem apreendido durante o prazo legal de purgação da mora é medida legítima e visa assegurar a possibilidade de restituição do bem em caso de pagamento da dívida.

2.

A efetividade da decisão judicial justifica a permanência do bem na Comarca até o escoamento do prazo previsto no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

3.

A consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário depende do decurso do prazo de cinco dias sem purgação da mora.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0813989-39.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 17.03.2025; TJPA, AI nº 0801071-03.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26.11.2024; STJ, REsp 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802231-29.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO ITAU HOLDING S/A

ADVOGADO:CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/PA 13.846-A

AGRAVADO: JACKSON SANTANA AGUIAR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO ITAU HOLDING S/A

interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

2ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Canaã dos Carajás - Pará, que:

-

deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo
VOLKSWAGEN, modelo Gol 1.0 8V (G6) Flex,

ano:2013/2013, placa: OTM 7032, chassi 9BWAA45U1DP510204 e renavam 00529899302 e

- manteve
JACKSON SANTANA AGUIAR

como fiel depositário do bem até ulterior deliberação.( PJe ID 134475410).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

- possibilidade de retirar o bem da Comarca dada a ausência de previsão legal acerca da exigência importa pela objurgada;

- violação ao princípio da separação dos poderes e

- necessidade de ser observado os termos do artigo 3º do Decreto – Lei n. 911/69.

E, ao final, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão objurgada

e o provimento integral das razões recursais. ( PJe ID

24762167 páginas 1-11).

À minha relatoria em 10.02.2025, por distribuição.

Pedido de concessão de efeito suspensivo não concedido.( PJe ID 247655688, páginas 1-4).

Sem contrarrazões.( PJe ID 26305203,página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0802231-29.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO ITAU HOLDING S/A

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/PA 13.846-A

AGRAVADO: JACKSON SANTANA AGUIAR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Inicio destacando a redação do artigo 3º, §§1ºe 2º do Decreto-Lei n. 911/69,
in verbis
:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§
1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Esse é o ponto de realce!

Segundo o texto legal, a

propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo integrada

na esfera patrimonial de
BANCO ITAU HOLDING S/A
ocorrerá findo o prazo de cinco dias, após a execução da liminar de busca e apreensão.

Dito de outra forma. É possível que o veículo permaneça com
JACKSON SANTANA AGUIAR,
na qualidade de fiel depositário, apenas e tão somente durante o prazo de purgação da mora dada a probabilidade de pagamento que não pode ser descartada.

Essa é compreensão das Turmas de Direito Privado do TJPA.

1ª Turma de Direito Privado

Ementa:
AGRAVO INTERNO no AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM MANTIDO NA COMARCA ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
AGRAVO INTERNO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face da decisão monocrática de Id. 23125345, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0813989-39.2024.8.14.0000, negou provimento ao recurso interposto pela ora agravante, a fim de manter incólume a decisão combatida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da exigência de manutenção do bem na comarca até o fim do prazo de purgação da mora; e (ii) avaliar a proporcionalidade da multa diária imposta em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exigência de que o bem permaneça na comarca durante o prazo de purgação da mora se fundamenta no poder geral de cautela, visando à efetividade do processo e ao interesse do devedor em reaver o bem
.

4. A imposição de multa diária tem caráter coercitivo e se justifica para assegurar a eficácia da medida, não configurando desproporcionalidade na sua fixação inicial.

5.
A jurisprudência admite a permanência do bem na comarca como forma de facilitar eventual devolução ao devedor, na hipótese de purgação da mora
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A manutenção de bem apreendido na comarca durante o prazo de purgação da mora é medida válida para resguardar o direito do devedor à retomada do bem. 2. A fixação de multa diária para garantir a permanência do bem é proporcional e adequada ao objetivo de dar efetividade à decisão judicial."
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJPA, AI 0808515-29.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813989-39.2024.8.14.0000 –
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/03/2025). Negritei.

Eis os fundamentos à permanência do

veículo com o apontado devedor até o final do prazo de purgação da mora:

-Poder Geral de Cautela;

- Efetividade

do Processo e

-Interesse do devedor em reaver o bem.

2ª

Turma de Direito Privado

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO.
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO NA COMARCA.
MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a proibição de remoção de veículo da Comarca de Parauapebas/PA até o prazo final de purgação da mora, todavia, determinando a intimação pessoal da parte agravante para eventual cobrança de multa, nos termos da Súmula 410 do STJ. A agravante alega ausência de local adequado para a guarda do veículo na comarca e pleiteia a redução ou extinção da multa diária fixada em R$ 500,00. Ao final, pede o afastamento da restrição de remoção do veículo e a revisão da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a proibição de remoção do veículo da Comarca de Parauapebas/PA deve ser mantida durante o prazo de purgação da mora; e (ii) verificar se a multa diária de R$ 500,00 é desproporcional e, consequentemente, deve ser reduzida ou afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

A manutenção do veículo na comarca é justificada para garantir a restituição ao devedor, sem ônus, em caso de purgação da mora, conforme previsto no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969. A remoção antecipada poderia causar prejuízos ao devedor, dificultando ou impossibilitando o retorno do veículo
.

4.

A jurisprudência admite a fixação de multa diária (astreintes) para assegurar o cumprimento da obrigação de devolução do bem ao devedor, em caso de purgação da mora, sendo o valor de R$ 500,00 considerado proporcional diante do risco envolvido e do valor da causa, conforme precedentes.

5.

A exigência de intimação pessoal da parte agravante para cobrança da multa está em conformidade com a Súmula 410 do STJ, assegurando o devido processo legal e a oportunidade de cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A manutenção da restrição de remoção do veículo da comarca durante o prazo de purgação da mora está em consonância com o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, visando garantir o cumprimento da obrigação pelo devedor
. 2. A fixação de multa diária em R$ 500,00 não é desproporcional, considerando o risco envolvido e o valor da causa, e visa assegurar a efetividade da decisão judicial.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-lei n. 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento n.º 0819503-07.2023.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 16/04/2024; TJPA,
Agravo de Instrumento n.º 0800862-34.2024.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimaraes, julgado em 06/08/2024
.(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801071-03.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 26/11/2024 )

Eis os fundamentos à permanência do veículo com o apontado devedor até o final do prazo de purgação da mora:

- assegurar a efetividade da decisão judicial e

-facilitar a devolução jurídica do veículo ao devedor quando purgar a mora.

A interpretação do texto legal faz parte da hermenêutica jurídica que exige do julgador viabilizar a efetividade da decisão prolatada, que permite autorizar a permanência do veículo na posse do apontado devedor, até o final do prazo de purgar a mora, cujo inadimplemento desconstituirá

a qualidade de fiel depositário de
JACKSON SANTANA AGUIAR
, permitindo

a consolidação

d
a propriedade e

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, conforme redação da disposição legal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao

Recurso de Agravo de Instrumento, acrescentando apenas que a permanência da qualidade de fiel depositário

durará até o final do prazo da purgação da mora

segundo precedentes desta Corte de Justiça acima esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 20/05/2025